Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007831-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Whashington Henrique Pinheiro dos Santos e Walison Cardoso Borges, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão destas em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta, em síntese, que é nula a busca domiciliar que resultou nas prisões em flagrante, ante a ausência de fundada suspeita, como também pela ausência de exame de corpo de delito nos autos, quando da conversão dos flagrantes em prisões preventivas.
Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar, inclusive por força da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor as prisões preventivas dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) Constata-se a apreensão de expressiva quantidade de droga descritas no laudo preliminar de constatação de entorpecente (isso considerando o pequeno porte da cidade de Nova Xavantina, com pouco mais de 20 mil habitantes), qual seja, uma porção de substância análoga à maconha, pesando 71g; uma porção grande de quase 100g, e outra porção de 35g, além de diversos apetrechos, cujas circunstâncias em que ocorreram os fatos são compatíveis com a mercancia (abordagem em local conhecido como ponto de venda de drogas; apreensão de drogas já fracionadas e de dinheiro).
Ora, a forma de acondicionamento da droga apreendida (enterrada no quintal e escondida dentro do veículo), aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, a demonstrar a periculosidade concreta e diferenciada da conduta.
Convém registrar, nesse passo, que os custodiados registram outros envolvimentos em práticas delitivas, conforme se constata da folha de antecedentes acostas aos autos pelo MP. No caso do custodiado WALISON CARDOSO BORGES, é patente que se trata de criminoso contumaz e que vem praticando de forma reiterada delitos. Cito, por exemplo, a Ação Penal Cód. n.o 218061, que responde perante a comarca de Barra do Garças – roubo majorado.
E no que se refere ao custodiado WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS, apesar de não constar registros criminais na certidão de antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, vislumbra-se dos registros policiais (fl. 45-PDF) que já foi preso ou detido anteriormente, no ano de 2019, também pelo crime de tráfico, sendo que o Boletim de Ocorrência narra que é conhecido pela polícia pela prática de outros crimes. E não bastasse, usou sua residência para prática do crime, tentando fugir, ainda, da ação policial.
A propósito, sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido:
“Enunciado n.o 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policias e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
E por fim, além de todos os motivos acima elencados, é certo que ambos custodiados praticaram os crimes em tela na companhia e com auxílio de um adolescente, o qual foi cooptado para servir de aviãozinho do tráfico, corrompendo-o, fato este deveras grave.
Fica patente, portanto, que os custodiados não tem apreço às instituições estatais e às leis, representando, por isso mesmo, risco ao seio social. O certo é que há indicativos claros de que a permanência dos indiciados em liberdade porá em risco a ordem pública.”
Quanto ao ingresso em domicílio, somente após as informações será possível compreender o contexto fático que resultou na prisão em flagrante dos pacientes, caso não se exija dilação probatória.
Por fim, o juiz singular consignou que os exames de corpo de delito nos pacientes foram realizados, não estando apenas juntado aos autos os respectivos resultados, o que não tem o condão de macular a conversão dos flagrantes em prisões preventivas.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator